Tribunal: TJES
Processo: 0003746-97.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003746-97.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
APELADO: PETRIA NOVELI TOREZANI
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTE.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.

DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ.
INTUITO PROCRASTINATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. INAPLICABILIDADE DA MULTA POR L
ITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação do
decisum
embargado ou, ainda, entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. Trata-se, assim, da denominada contradição interna.

3
.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5
.
Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição.

6.
O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

7.
A interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, por si só, não traduz conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência de multa por litigância de má-fé.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003746-97.2016.8.08.0006

EMBARGANTE
S
:
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRA

EMBARGAD
O:
PETRIA NOVELI TOREZANI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRA

contra o v. acórdão de id 3930470, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível anteriormente interposto.

Em suas razões de id 4149062, as embargantes

aduzem, em síntese, que a r. decisão proferida por este órgão colegiado foi contraditória, na medida em que
“não se sustenta a afirmação de falta de indicação das despesas suportadas pelas embargantes, se, no próprio acórdão, há transcrição do valor demonstrado com exatidão”
.

Contrarrazões, no id 4696926, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito das embargantes em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na apelação cível, concluindo que, na hipótese, não é devida a retenção da quantia de R$ 14.054,95 (catorze mil e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) a título de comissão de corretagem, uma vez que o consumidor não possuía ciência inequívoca de tal ônus na ocasião de celebração do contrato, de modo a autorizar a transferência de tal obrigação para a embargada.

Senão vejamos:

“(...) Para aferição do percentual a ser adotado em cada caso concreto, deve-se verificar as razões que ensejaram o entendimento firmado pelo C. STJ que reconheceu a licitude da retenção de percentual dos pagamentos.

E, em análise dos precedentes, vislumbra-se que o Tribunal da Cidadania reconheceu que a retenção serviria para remunerar o promitente vendedor pelas despesas com a comercialização e a administração do empreendimento, bem como aquelas decorrentes do inadimplemento do consumidor, quando ocorrido.

A possibilidade de retenção de valores, em decorrência de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, bem como o
quantum
admitido em termos de retenção é, portanto, questão a ser apreciada casuisticamente, sobretudo a fim de evitar injustiças e enriquecimento sem causa por qualquer das partes.

É de se considerar, nesse ponto, que somente as recorrentes poderiam demonstrar, efetivamente, as despesas relativas à comercialização e administração da unidade objeto do contrato.

Sucede que, em análise dos autos, vislumbro que as recorrentes, em contestação, em momento algum indicam, claramente, as despesas efetivadas, limitando-se a defender a legalidade da cláusula que previa a retenção descrita no contrato entabulado entre as partes ou a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sem justificar as razões da escolha do percentual.

A meu sentir, não se desincumbiram as apelantes de demonstrarem que, da rescisão do contrato, resultaram despesas de ordem administrativa, cujo cômputo sobejou a quantia correspondente a 10% (dez por cento) dos valores pagos pela apelada, estipulados pelo Juízo
a quo
, de forma que não há nos autos elementos que indiquem, ainda que minimamente, a necessidade de aumento do percentual em questão.

Registro que, a despeito das apelantes alegarem que realizaram o pagamento de taxa de corretagem no valor de R$ 14.054,95 (catorze mil e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) referente à intermediação da venda da unidade à apelada, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo ao concluir que
“(...) não há no contrato firmado entre os litigantes qualquer menção à valores devidos a título de comissão de corretagem, de modo que atento ao entendimento já consolidado pelo C. STJ, não ha como reputar legítima in casu a transferência à promitente compradora (consumidora) a obrigação de pagar a comissão de corretagem”
.

Nesse contexto, entendo que o percentual fixado em primeiro grau da quantia já adimplida se mostra razoável e plenamente adequado ao caso em apreço, sobretudo em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pelas recorrentes para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.”

Registro, ainda, que a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade.

2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente.

3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)
(grifei)

Assim, conforme se observa do trecho acima transcrito, as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, sem que existam proposições inconciliáveis entre si, o que, a meu ver, é o suficiente para rechaçar a pecha atribuída pelas embargantes.

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte recorrentes revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Por outro lado, quanto ao pedido formulado pela parte embargada, em contrarrazões, de condenação das embargantes ao pagamento em multa por litigância de má-fé, anoto que não vislumbro na interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, por si só, uma conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência da multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém, para
NEGAR-LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)